Tribunal: TJSP
Processo: 1013692-79.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DUPLICATA
– Protesto – Ação declaratória c.c. indenizatória – Demonstração da causa para saque da duplicata – Cancelamento de protesto, declaração de inexigibilidade do título e fixação de indenização – Impossibilidade – Protesto, todavia, que deve ser feito apenas pelo valor devido, pois parte do valor pretendido não encontra respaldo contratual:

– Demonstrada pela requerida a causa

Ementa:
DUPLICATA
– Protesto – Ação declaratória c.c. indenizatória – Demonstração da causa para saque da duplicata – Cancelamento de protesto, declaração de inexigibilidade do título e fixação de indenização – Impossibilidade – Protesto, todavia, que deve ser feito apenas pelo valor devido, pois parte do valor pretendido não encontra respaldo contratual:

– Demonstrada pela requerida a causa para saque da duplicata, é inviável a determinação de cancelamento de protesto, declaração de inexigibilidade do título e fixação de indenização, pleiteadas em declaratória c.c. indenizatória; todavia, o protesto deverá ser feito apenas pelo valor devido, pois parte do valor pretendido não encontra respaldo contratual.

RECURSO PROVIDO.